Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE ÁGUA. RACHADURAS NO IMÓVEL. COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA. RISCO DE VIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MANTIDA.
1. A responsabilidade do fornecedor por vício do serviço será afastada apenas quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, conforme descreve o art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A real possibilidade de desabamento da casa, atestada por perito judicial, é causa apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psicológica, razão pela qual é devida a reparação por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade.
3. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
4. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.